Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701248-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE em face da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento de n. 0738466-65.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Sustenta a agravante que a manutenção da decisão recorrida traria prejuízos, pois seu nome está negativado, o que representa significativo prejuízo aos seus direitos da personalidade, já que a anotação é indevida. Pede a antecipação da tutela recursal para que a decisão tenha seus efeitos suspensos. Decido. Examinando os autos, verifico a ausência de requisitos que obstam o seguimento do recurso. O art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, enumera exaustivamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento: (É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença). Pela análise do ato normativo verifica-se que na hipótese o Agravo de Instrumento não é cabível. Ante a ausência de previsão legal forçoso não conhecer do recurso interposto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 11, v, e 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Intimem-se. Comunique-se o juízo de primeiro grau, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.